Tribunal: TJDFT
Processo: 0704978-18.2021.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
PENAL. ART. 309 DO CTB. DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO COM PERIGO DE DANO - CRIME FORMAL - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE. REGIME INCIAL SEMIABERTO - REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art.309do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) à pena definitiva de 6 meses de detenção, em regime inicial semiaberto (ID 52453023). Consta da denúncia que, em 11/02/2021, por volta das 09h30, na Quadra 508 Conjunto 3, em frente à Casa 37,Recanto das Emas/DF, o denunciado, de modo consciente e voluntário, dirigiu veículo automotor em via pública sem a devida habilitação, gerando perigo de dano, ao dirigir o veículo FORD/F100, placa GLR-9856-DF, colidindo em outro veículo e fugindo do local dos fatos.
2. Em suas razões recursais (ID 52453033), a defesa alega ausência de provas de que a conduta do réu gerou perigo de dano, sob argumento de que os depoimentos que embasaram a condenação são vagos nesse sentido. Defende ausência de prova de que a conduta do réu gerou perigo de dano. Subsidiariamente, pede a fixação do regime aberto para cumprimento da pena, sob argumento de que as circunstâncias judiciais são favoráveis.
3. Autoria e materialidade devidamente comprovadas pelas provas dos autos, especialmente pelo TC 553/2021-27a DP e pela 1.260/2021-1 (ID 52442206), bem como pela prova oral produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Em Juízo, o réu confirmou que dirigia sem habilitação e que colidiu em outro veículo, que estaria parado na pista sem sinalização. Justificou a conduta no fato de que sua companheira estaria passando mal e que ele a estaria levando para a UPA (ID 52452987). A companheira do réu, Gardênia, ouvida como informante, confirmou que ele a levava à UPA, dirigindo carro sem habilitação, e que colidiu com outro veículo no trajeto (ID 52452964). Apesar da alegação do réu e de sua companheira no sentido de ter havido necessidade premente de condução do veículo automotor sem habilitação por estar companheira passando mal e precisando de atendimento médico, não há prontuário de Gardênia na UPA de Recanto das Emas e não há provas de que foi atendida no dia dos fatos, o que torna isolada a versão defensiva (ID 52452982). Lado outro, a testemunha Weber, proprietário do veículo no qual o réu colidiu, asseverou que o réu colidiu em seu automóvel e fugiu (ID 52452965).
4. Desse modo, as circunstâncias restam incontroversas tanto pela ocorrência policial, quanto pela prova oral produzida, bem como a ausência de habilitação do réu na data dos fatos, motivo pelo qual não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é consistente e harmônico para embasar a condenação.
5. A conduta do réu se amolda ao tipo penal do art. 309 do CTB, porque a lei não exige a ocorrência do dano concreto, mas sua potencialidade (evidenciada na condução inabilitada e arriscada, que culminou na colisão em veículo estacionado em via pública), pois não se trata de crime material, mas formal.
6. Quanto à dosimetria, a pena foi fixada no mínimo legal de 6 meses de detenção na primeira etapa, em razão da ausência de circunstâncias judiciais desabonadoras, mantida inalterada em razão da compensação entre a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência e tornada definitiva nesse patamar, à míngua de causas de aumento ou de diminuição da pena.
7. Por fim, ao exame do pedido subsidiário, quanto à modificação do regime inicial de cumprimento de pena, o sistema brasileiro adota a forma progressiva no que tange ao regime de cumprimento de pena privativa da liberdade, com o viés de proporcionar ao réu a faculdade de se inserir, gradualmente, na sociedade. No caso dos autos, contudo, em análise à folha de antecedentes do apelante, verifica-se ser reincidente em crime doloso (ID 52452919) e, embora não se trate de reincidência específica, a fixação de regime inicial mais brando não se mostra socialmente recomendável, conforme disposto no art. 33, § 2o e § 3o, do CP.
8. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.
9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.